Tribunal: STF
Processo: ARE 1535695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão por meio da qual rejeitei os primeiros embargos (edoc. 637).



    O embargante alega, em síntese, que “merece ser aclarada a respeitabilíssima decisão monocrática proferida, que rejeitou os embargos de declaração” 



    Acrescenta que o Presidente do Tribunal já havia acolhido os argumentos aduzidos pelo embargante para reconsiderar a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando a distribuição do recurso.(edoc. 629).



    Diz haver obscuridade na decisão embargada, pois após a distribuição do ARE, foi proferida decisão de negativa de seguimento muito semelhante a que havia sido objeto dos primeiros embargos de declaração, mas com desfecho diametralmente oposto à primeira irresignação.



    Desse modo, requer “sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos, para fins de aclarar a respeitabilíssima decisão monocrática proferida, e decorrência lógica do aclaramento, seja conhecido e provido o Extraordinário interposto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    A decisão embargada veicula simples inconformismo com a negativa à pretensão apresentada, que foi devidamente abordada, nos seguintes termos: 



    “Vistos.



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Marcelo Barbosa Lauermann contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (edoc. 631).



    O embargante alega, em síntese, omissão, afirmando que a decisão não dispôs sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), bem como, “quanto ao fato de que o Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não efetuou o juízo de admissibilidade quanto ao Recurso Extraordinário interposto no Evento 33” (edoc. 635).



    Desse modo, “requer o embargante sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos, para fins de sanar as omissões apontadas, e por decorrência lógica dos complementos, seja conhecido e provido o Extraordinário interposto, nos termos requeridos na exordial” (edoc. 635, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido.



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 



    3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 



    4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 



    5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal. (HC 194.677, Segunda Turma, relator Min. Gilmar Mendes, DJe 11/5/2021)”



    Quanto à alegada ausência de análise de admissibilidade do recurso extraordinário no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não caberia ao Supremo Tribunal Federal intervir, ainda que em sede de ação cautelar, pois consoante a jurisprudência desta Corte, 



    (...) Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.(AC 4029 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe-s/n 06-02-2023).



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22.



    Esclareço, a final, que a reconsideração do eminente Presidente determinando o processamento do recurso e sua distribuição (evento 629) não importa, à evidência, em provimento do agravo, sendo certo que as questões atinentes à negativa de oferecimento do ANPP pelo Ministério Público e a admissibilidade do recurso na instância inferior foram expressamente referidas na decisão embargada.



    Ante o exposto, não conheço destes segundos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente